Tribunal: TJDFT
Processo: 0751324-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0751324-45.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: ARK MOVEIS &amp; DECORACOES LTDA, DIMAS ALVES DE SOUZA CUNHA, ARQUIMAR DA SILVA CUNHA ALVES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ARK MÓVEIS E DECORAÇÕES EIRELI, DIMAS ALVES DE SOUZA CUNHA e ARQUIMAR DA SILVA CUNHA ALVES contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria/DF, nos autos da execução de título extrajudicial de no 0701719-03.2025.8.07.0010, ajuizado por BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A em desfavor dos agravantes. Nos termos da decisão recorrida (ID 254536593 dos autos de origem), o Magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação à penhora e converteu em pagamento a quantia de R$ 11.910,16, determinando a expedição de alvará judicial em favor do banco exequente. Segundo os agravantes, a decisão agravada manteve bloqueio superior ao débito que entendem devido, pois, conforme demonstrado nos embargos à execução, o valor correto seria de R$8.074,65, inferior ao montante penhorado. Os agravantes destacam a irrisoriedade do valor bloqueado na conta de Dimas Alves de Souza Cunha, que foi de apenas R$ 7,79, salientando que cada executado responde individualmente e que a manutenção de penhora tão pequena é desproporcional, gerando custos processuais superiores ao próprio valor constrito, contrariando o princípio da eficiência e da razoabilidade. Defendem, ainda, a existência de prejudicialidade entre as demandas, pois a execução prossegue enquanto os embargos à execução aguardam julgamento em segundo grau, bem como que, caso a apelação seja provida, o débito reconhecido será inferior ao executado, tornando indevido o valor já levantado pelo banco. Afirmam que a expedição do alvará representa risco de dano irreparável, pois, uma vez levantados os valores pelo banco, qualquer discussão posterior sobre excesso de execução se transformará em disputa sobre devolução de dinheiro, sujeita a novo processo e eventuais dificuldades para execução contra instituição financeira. Ao final, postulam a concessão de tutela antecipada recursal para suspender imediatamente a expedição do alvará e de qualquer ato de levantamento dos valores constritos até julgamento definitivo do recurso. Em caráter definitivo, pugnam pelo reconhecimento do excesso de penhora, além da liberação do valor irrisório, e suspensão dos atos executivos até decisão definitiva sobre o débito, ou, subsidiariamente, redução da penhora ao valor incontroverso. Comprovante de recolhimento de preparo acostado ao ID 78637190. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Na hipótese em exame, a controvérsia recursal consiste na discussão sobre a legalidade e a razoabilidade da decisão que rejeitou a impugnação à penhora e determinou o pagamento imediato ao banco exequente. Avanço à análise do requisito da probabilidade do provimento do recurso. A hipótese vertente trata de execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário no 25614200, firmada em 19/03/2024, no valor original de R$ 109.945,09, cujo inadimplemento resultou no vencimento antecipado da dívida, conforme previsão contratual expressa (ID 226345508, cláusula 17a). O saldo devedor atualizado alcançou R$ 135.603,00, em 01/08/2025 (ID 245385579). Citados os executados, não houve pagamento voluntário, sendo determinada a penhora de valores via SISBAJUD, que resultou no bloqueio de R$ 11.910,16, distribuídos entre as contas da pessoa jurídica ARK MÓVEIS &amp; DECORAÇÕES LTDA (R$ 11.287,64), da executada ARQUIMAR DA SILVA CUNHA ALVES (R$ 614,73) e do executado DIMAS ALVES DE SOUZA CUNHA (R$ 7,79) (ID 247585756). Os executados apresentaram impugnação à penhora (ID 250566553), alegando que: (i) o bloqueio de valores inviabilizaria a atividade da microempresa, ferindo o princípio da execução menos gravosa; (ii) o montante bloqueado da executada ARQUIMAR teria natureza alimentar (art. 833, IV, CPC); (iii) o valor constrito na conta de DIMAS seria irrisório; e (iv) haveria excesso de penhora, pois a dívida efetivamente exigível, segundo os embargos à execução, seria de aproximadamente R$ 8.074,65. O exequente, por sua vez, refutou tais alegações, destacando a ausência de comprovação de que o bloqueio prejudicaria a atividade econômica da empresa, bem como a falta de prova da natureza alimentar dos valores constritos das pessoas físicas, além de salientar que os devedores não indicaram outros bens à penhora (ID 252812560). A r. decisão a quo combatida, ao rejeitar a impugnação à penhora (ID 254536593), salientou que a execução é regida pelo princípio da patrimonialidade, cabendo ao devedor comprovar a impenhorabilidade alegada. Destacou que a penhora em dinheiro, via SISBAJUD, observa a ordem legal de preferência (art. 835, I, CPC). Em relação ao valor irrisório, o r. decisum ressaltou que a dívida é solidária e o valor total constrito não é irrisório, afastando a aplicação do art. 836 do CPC. Por fim, quanto ao excesso de penhora, observou que o valor bloqueado (R$ 11.910,16) é muito inferior ao débito exequendo (R$ 135.603,00), inexistindo excesso. Destaque-se que os embargos à execução opostos pelos executados (processo no 0705233-61.2025.8.07.0010) foram recebidos sem efeito suspensivo por ausência de garantia (ID 239876863), de modo que a execução prosseguiu normalmente. Mais adiante, na r. sentença que julgou os embargos (ID 249258639), o d. Juízo primevo reconheceu a validade da cláusula de vencimento antecipado diante do inadimplemento, a legalidade da capitalização de juros e da taxa remuneratória pactuada, e rejeitou a alegação de excesso de execução, porquanto não houve demonstração de abusividade ou nulidade das cláusulas contratuais, concluindo, ao final, pela inexistência de ilicitude ou abusividade nas cláusulas contratuais, tampouco excesso executivo, sendo o valor executado resultado direto do que foi livremente pactuado entre as partes. Diante desse quadro, a argumentação dos agravantes não se mostra suficiente para afastar liminarmente a eficácia da r. decisão a quo recorrida, tampouco para justificar a desconstituição da penhora ou a limitação da constrição ao valor indicado nos embargos. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria/DF, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de novembro de 2025 às 18:00:34. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1. ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.